Tribunal: TJMT
Processo: 1014065-68.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014065-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ALBERTO ANTONIO PEREIRA PESTANA - CPF: 052.206.569-45 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY COSTA BRAZ - CPF: 062.717.751-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKOM ALVES DOS SANTOS - CPF: 059.952.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PEREIRA DE FREITAS (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM –
1) NEGATIVA DE AUTORIA
- EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS -

WRIT
NÃO CONHECIDO NO PONTO –
2) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA - INDÍCIOS DE LAÇOS COM FACÇÃO CRIMINOSA –
3
)
-

PANDEMIA COVID-19
–
RISCO DE CONTAMINAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDAS DE SEGURANÇA E HIGIENIZAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
DE ACORDO COM A PGJ.

1
–
É cediço que na estreita via do
writ
não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, à mingua de fase processual destinada a tanto, afigurando-se inviável, nesta seara, a discussão acerca da negativa de autoria.

2
-

Estando comprovada a materialidade, h
avendo indícios suficientes de autoria, bem assim, demonstrada a necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, em especial, diante da reiteração delitiva, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna, necessária se satisfatoriamente fundamentada,
sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a inadequação ou insuficiência para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa.

3 -
As disposições contidas na Recomendação n. 62, CNJ, não tem caráter cogente e não podem ser encaradas como um passe “livre” para a libertação de presos provisórios. A hipótese,
in casu
, não traz nenhuma peculiaridade que autorize a liberdade do paciente em razão da pandemia da COVID-19.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
MARCOS PEREIRA DE FREIRAS
, em que se
aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da
3ª Vara da Criminal da comarca de Barra do Bugres/MT
.

Os Impetrantes narram que o paciente foi preso em
flagrante
no dia
16.6.2021
pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico de droga e associação para o tráfico de droga
(arts. 33 e 35, Lei n. 11.343/06) e que, posteriormente, a prisão foi
convertida em preventiva
para garantia da ordem pública.

Sustentam, em síntese:
1)
a
inocência
do paciente, dizendo que ele não portava qualquer tipo de droga ilícitas e que os policiais condutores da sua prisão estavam em diligências, visando abordar uma outra pessoa que o paciente sequer conhece;
2)
que a decisão é
desprovida de fundamentação idônea
e não existe e
lementos concretos capazes de demonstrar que, de fato, a liberdade do paciente seja um risco a ordem pública;

3)
é possível a
substituição da preventiva
por outras medidas cautelares dela diversas (art. 319, CPP);
4)
deveria ser observada a
Resolução 01/2020/CIDH e a Recomendação n. 62/2020, do CNJ.

Pedem, pois, a
revogação
da custódia preventiva, com ou sem aplicação de Medidas Cautelares Diversas (art. 319, CPP).

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
97304467
).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id.
98232452)
).

A d. PGJ pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue
(Id.
98790985)
:

“
HABEAS CORPUS
– PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE COM POSTERIOR CONVERSÃO EM PREVENTIVA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM (ARTS. 33 E 35, LEI N. 11.343/06). 1) ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É INOCENTE, POIS SEQUER ESTAVA PORTANDO QUALQUER TIPO DE DROGA ILÍCITAS, E AINDA, PELO FATO DE QUE OS POLICIAIS CONDUTORES DA SUA PRISÃO ESTAVAM EM DILIGÊNCIAS, VISANDO ABORDAR UMA OUTRA PESSOA QUE O PACIENTE SEQUER CONHECE. NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO. A SUSTENTAÇÃO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA EXTRAPOLA OS LIMITES DE APRECIAÇÃO DO HABEAS CORPUS, PELA IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA, UMA VEZ QUE A AÇÃO CONSTITUCIONAL É JULGADA EM COGNIÇÃO SUMARÍSSIMA, SENDO INOPORTUNA A PROFUNDA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DE PROVAS, QUE DEVEM SER DEVIDAMENTE AFERIDAS EM SEDE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. 2) AFIRMAÇÃO DE QUE A DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR É DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E QUE NÃO EXISTEM ELEMENTOS CONCRETOS CAPAZES DE DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A LIBERDADE DO PACIENTE SEJA UM RISCO A ORDEM PÚBLICA. INACOLHIMENTO. NO CASO, DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, O DECRETO PRISIONAL APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR ORA COMBATIDA, À MEDIDA QUE FICOU SUFICIENTEMENTE CONSTATADO QUE A LIBERDADE DO PACIENTE REPRESENTA RISCO À ORDEM PÚBLICA, TENDO EM VISTA ELE APARENTEMENTE INTEGRAR PERIGOSA FACÇÃO CRIMINOSA E SER DADO A PRÁTICAS DELITIVAS COM CERTA FREQUÊNCIA, PORQUANTO CONSULTA AO SISTEMA PROCESSUAL DESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA INDICA QUE O MESMO RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM QUE É ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (PROC. Nº 1002222- 19.2020.8.11.0008 – PJE), CUJAS CIRCUNSTÂNCIAS REVELAM SUA PROPENSÃO À PRÁTICA CRIMINOSA E BEM DEMONSTRAM SUA EFETIVA PERICULOSIDADE E REAL POSSIBILIDADE DE QUE, SOLTO, VOLTE A DELINQUIR. 3) SUSTENTADA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS (ART. 319, CPP). INVIABILIDADE. NO CASO CONCRETO, TAIS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SÃO INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, JÁ QUE DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO. 4) REQUERIDA OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 01/2020/CIDH E A RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, DO CNJ. INSUBSISTÊNCIA. EM QUE PESE A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, A REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS PREVENTIVAS OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS, MESMO PRISÕES DOMICILIARES, NÃO PODE SE CONCRETIZAR INDISCRIMINADAMENTE, GENERICAMENTE, DE MANEIRA DISSOCIADA DAS PARTICULARIDADES DE CADA CASO CONCRETO POSTO À APRECIAÇÃO, SOB PENA DE SE ABRIR PERIGOSO PRECEDENTE, PROPICIAR O CAOS E INTENSIFICAR A INSEGURANÇA SOCIAL. NA HIPÓTESE, NÃO HÁ ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM QUE O PACIENTE ESTARIA INSERIDO EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE MAIOR VULNERABILIDADE AO CONTÁGIO VIRAL PELO COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (S.S.S) ”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021